Tribunal: TCU
Processo: 036.493/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; denegar o pedido de concessão de medida cautelar, uma vez que não estão presentes os pressupostos necessários; indeferir o pedido de ingresso no processo solicitado pela representante, uma vez que a participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU , não conferindo autor da representação a condição de parte no processo; encaminhar cópia da instrução de peça 24 e 28, que fundamentou esta decisão, ao Hospital Militar de área de Campo Grande e ao representante, Correto Comércio de Próteses e Órteses Eireli (CNPJ 07.449.904/0001-48); bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.493/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Area de Campo Grande 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.